Tribunal: STF
Processo: HC 201121
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEMORA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pacajus/CE, ao receber a denúncia – processo nº 0009362-76.2014.8.06.0136 –, determinou a prisão preventiva do paciente, ante o crime do artigo 121, § 2º, incisos II e IV (homicídio qualificado por motivo fútil e recurso a dificultar ou tornar impossível a defesa da vítima), do Código Penal. Manteve, em 3 de dezembro de 2020, a custódia, assentando persistirem os motivos que a ensejaram.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, em 12 de agosto de 2020, no recurso em habeas corpus nº 131.740/CE, não acolheu pedido de implemento de liminar. 
    O impetrante aponta constrangimento ilegal decorrente da demora no julgamento do mérito do recurso, no que concluso, desde 18 de setembro de 2020, ao Relator. Frisa inobservado o princípio constitucional da razoável duração do processo. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da prisão. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    Consulta, em 4 de maio corrente, ao sítio do Superior revelou pendente de exame o recurso ordinário.
    2. É relevante o que articulado quanto à demora na apreciação do recurso em habeas corpus nº 131.740/CE, uma vez aparelhado para julgamento desde 18 de setembro de 2020, cabendo ressaltar a existência de paciente preso.
    3. Defiro a liminar, não nos termos postulados, mas para determinar ao Relator, ministro Sebastião Reis Júnior, a liberação, com celeridade, do recurso.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator